Tribunal: TJMT
Processo: 1003641-65.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003641-65.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDO DE SOUZA - CPF: 288.420.301-04 (APELANTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – IMPRESCINDIBILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DA PROVA FACE À NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELA RÉ – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE NO SENTIDO DE ADMITIR COMO PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA A EXIBIÇÃO, PELA PARTE AUTORA (DIVULGADOR) DE IMAGENS DAS TELAS DO SISTEMA INTERNO DA RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 2. Tendo esta eg. Corte já reconhecido, em precedentes específicos, a suficiência da exibição de “
p
rints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade
” para demonstração da relação jurídica entre as partes (RAC 1007662-16.2017.8.11.0003), não há falar em impossibilidade material de constituição da prova mínima exigida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003641-65.2017.8.11.0045 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OSVALDO DE SOUZA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum
”

(Proc. no 1003641-65.2017.8.11.0045), ajuizada pelo apelante contra YMPACTUS COMERCIAL S.A., julgou improcedente o pedido em razão da falta de exibição de prova mínima da relação jurídica alegadamente existente entre as partes, anotando que o autor/apelante “
não apresentou nos autos boletos, e-mails, extrato bancário da transferência do valor que alega ter investido, ou outros documentos que comprovassem a alegada aquisição da conta AD Central Family e, consequente destinação à parte requerida do valor de R$ 3.150,00
” (cf. Id. no 73557977).

O autor/apelante sustenta que, decretada a revelia, como no caso, “
a presunção de veracidade somente poderia ser elidida com prova em contrário
”, o que não se verifica na hipótese; afirma ser “
de conhecimento notório
” o fato de que a ré Telexfree “
bloqueou o acesso dos seus divulgadores ao Back Office impedindo assim o acesso a informações o que impediu a juntada de documento comprobatório
”.

Argumenta que, juntamente com a citação, o Juízo ordenou intimação da ré para exibição de “
todos os documentos existentes em seu cadastro relacionado ao autor
”, mas esta não se manifestou nos autos, devendo, pois, ser aplicada a penalidade do art. 400, I, do CPC, qual seja, a admissão “
como verdadeiros os fatos que por meio do documento se pretendia provar
”.

Enfatiza, ainda, ser evidente a “
excessiva dificuldade da apelante de cumprir seu ônus probatório, sobretudo pela ausência de disponibilização de informações por parte da apelada
” (sic – cf. Id. no 73557979 - pág. 5).

Pede, pois, reforma da sentença para “
julgar procedendo o pedido liquidando a pretensão no valor postulado
” (cf. Id. no 73557979 - pág. 7).

Revel, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a r. sentença apelada julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença e exibição de documentos à falta de prova mínima da relação jurídica alegadamente existente entre as partes, pontuando que o autor/apelante
“
não apresentou nos autos boletos, e-mails, extrato bancário da transferência do valor que alega ter investido, ou outros documentos que comprovassem a alegada aquisição da conta AD Central Family e, consequente destinação à parte requerida do valor de R$ 3.150,00
”

Contra a conclusão sentencial, o apelante diz apenas que não possui os comprovantes de pagamentos das contas adquiridas junto à empresa apelada porque ela, ré, “
bloqueou o acesso dos seus divulgadores ao Back Office impedindo assim o acesso a informações o que impediu a juntada de documento comprobatório
”; no mais, reprisa a tese há muito conhecida por esta Corte de que deveriam ser admitidos como verdadeiros os fatos alegados, seja em razão da revelia da Telexfree ou então pelo descumprimento da ordem de exibição de documentos.

Sucede, porém, que os argumentos recursais não são suficientes para infirmar a conclusão sentencial de improcedência do pedido, já que, com efeito, a jurisprudência pátria exige prova mínima da relação jurídica para processamento da pretensão de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública.

A propósito, especificamente sobre os casos envolvendo a Telexfree, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - A sentença proferida na ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). II - Oportunizada a emenda da exordial, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de promover as diligências necessárias à comprovação da relação jurídica havida entre as partes, que o legitimaria a ingressar com a presente liquidação de sentença, III - Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1o, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019)” – TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1003065-55.2018.8.11.0007 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019.

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS O AUTOR AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AO MENOS INÍCIO DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. “Tem o autor o ônus de comprovar que travou o vínculo contratual com a ré, cabendo-lhe produzir, ao menos, início de prova da existência dos pactos embasadores da pretensão deduzida na inicial” (AgRg no REsp 1374953/RJ). Inviável a inversão do ônus probatório quando não há demonstração mínima da relação jurídica entre as partes” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000135-47.2016.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020).

Por outro lado, ainda que admitíssemos, para fins argumentativos, ser
“
de conhecimento notório
” o fato de que a ré Telexfree “
bloqueou o acesso dos seus divulgadores ao Back Office
”, não se pode dizer que isso impediu completamente o acesso a informações, inviabilizando que o autor se desincumbisse do ônus probatório, primeiro porque, como bem anotado pela sentença, poderia ter exibido documentos de sua exclusiva detenção, como e-mails, boletos e extratos bancários, e, em segundo lugar, porque há precedentes específicos neste
Sodalício no sentido de que a simples exibição de “
screenshots
” das telas do Sistema Back Office do site da Telexfree já constituiria prova mínima da relação jurídica apta a autorizar o processamento da pretensão de liquidação de sentença, o que invariavelmente estaria ao alcance do autor, que, porém, não se desincumbiu desse ônus e nem isso juntou aos autos.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, PELA ENTIDADE DEVEDORA, DO DÉBITO COBRADO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede. É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1007662-16.2017.8.11.0003 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO CONSISTENTE NA COMPROVAÇÃO, PELA AUTORA, DA ALEGADA CONTRATAÇÃO COM A REQUERIDA – PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – PRINT DE TELA DO SISTEMA BACKOFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, PELA ENTIDADE DEVEDORA, DO DÉBITO COBRADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede. Caso dos autos, há prova da alegada condição de divulgadora por parte da apelante, retratada nos prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando que a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade, o que por si só é suficiente para processamento da liquidação” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1001965-02.2017.8.11.0007 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Pelo exposto, não divisando qualquer desacerto técnico na r. sentença apelada, desprovejo o apelo.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC em razão da revelia.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021